Tribunal: TJSP
Processo: 1008464-02.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Incapacidade laborativa e nexo de causalidade afastados pela perícia judicial – Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Preliminar de nulidade da sentença rejeitada – Mérito - Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Sentença mantida - Recurso desprovido.